Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-02.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, rejeitou as preliminares e deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Aferir a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausentes os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023; TJDFT, Acórdão 1655336, 07055732120198070008, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, j. 26/1/2023.